Tribunal: TJSP
Processo: 1001494-89.2019.8.26.0106
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. Lote de terreno. Sentença de parcial procedência. APELAÇÃO. Irresignação da ré. Apelante que pretende a majoração da taxa de retenção prevista no contrato e da taxa de fruição do bem. RESCISÃO CONTRATUAL. Partes que firmaram compromisso de compra e venda referente à lote de terreno anteriormente à Lei do Distrato. Iretroatividade. Direito do Consumidor.

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. Lote de terreno. Sentença de parcial procedência. APELAÇÃO. Irresignação da ré. Apelante que pretende a majoração da taxa de retenção prevista no contrato e da taxa de fruição do bem. RESCISÃO CONTRATUAL. Partes que firmaram compromisso de compra e venda referente à lote de terreno anteriormente à Lei do Distrato. Iretroatividade. Direito do Consumidor. Possibilidade de rescisão contratual, permitindo-se a retenção de parte dos valores pagos a título de preço em porcentagem que considere a taxa de administração e propaganda. Taxa expressamente prevista em contrato que não pode ser majorada por mera vontade da parte, sob pena de ofensa aos princípios da legalidade e anterioridade, apresentando-se adequada. Taxa de fruição. Imóvel desocupado/não edificado. Reformatio in pejus não admitida. Manutenção do percentual fixado em sentença. Porcentagem de taxa de fruição fixada no contrato em desconformidade com a regra consumerista, sendo cabível sua redução. Omissão reconhecida tão somente para declarar que a base de cálculo deverá ocorrer pelo valor atualizado do contrato. Correção monetária que não representa um ganho, mas mera recomposição e pode ser decretada de ofício. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO com observação.